Tribunal: TJMT
Processo: 1022434-64.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022434-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.724.597/0001-17 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), JORCINEI EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 639.173.861-00 (APELADO), ELISANGELA OURIVES POUSO - CPF: 863.072.401-30 (APELADO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no §2º, do art. 85, do CPC, nas causas em que houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre ela, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

2. No caso, houve condenação da parte requerida, de modo que o percentual fixado sobre ela deve recair.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1022434-64.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
ELISANGELA OURIVES POUSO
, nos termos do art. 487, I, CPC, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 42.258,74 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), referente aos débitos dos meses 10/2012 a 07/2020, acrescidas de correção monetária (média de IGPM/INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento) sobre o débito das prestações vencidas, e honorários advocatícios de 20% sobre o valor das cotas condominiais devidas atualizadas, assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 114311568).

Irresignado, o autor/apelante aduz que os honorários advocatícios no percentual de 20%, deve se dar sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e não sobre o valor dado à causa.

Sustenta que, o valor da condenação a ser pago pela Apelada é maior que o valor da causa, pois os valores a se pagar neste tipo de ação se atualizam mensalmente e é acrescido as taxas condominiais que se vencerem no decorrer da ação nos termos do art. 323 do CPC, até a data do efetivo pagamento da totalidade do débito (ID 114311573).

Sem contrarrazões, ante a revelia da ré.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, a fixação dos honorários deve se dar com base no
§2º, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre ela, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

No caso, houve condenação da parte requerida, de modo que o percentual fixado sobre ela deve recair, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Pelo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o percentual arbitrado (20%), a título de honorários advocatícios, recaia sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022